Tribunal: TJBA
Processo: 8013243-67.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013243-67.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALFREDINA CORIOLANO DOS SANTOS Advogado(s): WALDELIO SOUZA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO NO ATO DO SAQUE INTEGRAL DO BENEFÍCIO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão autoral de ressarcimento de supostos danos materiais e morais decorrentes de falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), firmou as teses de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 3. A aplicação da teoria da actio nata impõe que o prazo prescricional se inicie no momento em que o titular do direito violado tem ciência da lesão e de suas consequências. No caso dos autos, o saque integral do saldo da conta PASEP, ocorrido em 06 de abril de 2004, por ocasião da aposentadoria da Apelante, configura o marco inicial para a contagem do prazo prescricional decenal, uma vez que, nesse momento, a beneficiária teve acesso ao valor final disponibilizado, sendo-lhe possível, ainda que por meio de consulta a terceiros especializados, aferir a existência de eventual discrepância. 4. A alegação de que a ciência dos desfalques somente ocorreu em data posterior, com a obtenção de extratos detalhados e microfichas em 01 de julho de 2024, não se sustenta diante da natureza do saque integral do benefício, que, por si só, revela o montante final percebido e, consequentemente, a extensão do suposto prejuízo. A mera quantificação posterior do dano não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição, que já havia se consumado. 5. Tendo a Ação sido ajuizada em 18 de outubro de 2024, mais de dez (10) anos após o saque integral do benefício em 06 de abril de 2004, a pretensão autoral encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 6. A Sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição da pretensão, agiu em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável à espécie. 7. Honorários advocatícios recursais majorados, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8013243-67.2024.8.05.0146, em que figuram como apelantes ALFREDINA CORIOLANO DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora